Tribunal: TCU
Processo: 016.607/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação instaurada com o intuito de verificar se os planos de previdência complementar das entidades do Sistema S devem obedecer ao disposto no art. 202, §3o, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, processo apartado do TC Processo 009.833/2004-9 , instaurada com o intuito de verificar se os planos de previdência complementar das entidades do Sistema "S" devem obedecer ao disposto no art. 202, §3o, da Constituição Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 237, VI, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. firmar o entendimento, com efeitos ex nunc , de que as entidades do Sistema "S" devem obedecer ao disposto no § 3o do art. 202 da Constituição Federal, sendo a elas vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada, salvo na qualidade de patrocinadoras, situação na qual sua contribuição normal não poderá exceder, em hipótese alguma, a do segurado; 9.2. reconhecer que a alteração promovida pela Emenda Constitucional 103/2019 ao § 4o do art. 202 da Constituição Federal permite o patrocínio das entidades previstas no § 3o do mesmo artigo a planos de previdência aberta, embora tal norma seja de eficácia contida, podendo ser restringida por lei complementar; 9.3. esclarecer que não cabe, no âmbito deste Tribunal, a anulação de contratos realizados sob a égide da norma compreendida na redação do § 4o do art. 202 da Constituição Federal anterior a EC 103/2019, nem a sanção de gestores, com fundamento no entendimento de que era inconstitucional a contratação de entidades abertas de previdência complementar por entidades do Sistema "S"; 9.4. determinar às entidades nacionais integrantes do Sistema "S" que informem a este Tribunal, de modo consolidado, no prazo de 60 dias, os valores pagos, anualmente, a título de contribuição por todas as entidades, regionais e nacionais, que superem aqueles pagos pelo segurado, a fim de que este Tribunal possa quantificar os benefícios desta ação de controle, nos termos do inciso VIII do §1o do art. 9o da Resolução/TCU 320/2020; 9.5. dar ciência deste acórdão às entidades nacionais integrantes do Sistema "S", determinando que elas comuniquem seu conteúdo às respectivas entidades regionais que lhes são vinculadas, bem como à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc); e 9.6. juntar os presentes autos ao TC Processo 009.833/2004-9 .